Tribunal: STF
Processo: RE 79901
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-01
Data de publicação: 1978-12-01

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. PERDA DO FUNDO DE COMERCIO PELO LOCATARIO.
INDENIZAÇÃO. PRETENSAO A QUE SE INCLUA NA INDENIZAÇÃO O VALOR
RELATIVO A LUVA DO NOVO PONTO. QUESTÃO QUE, NO ENTANTO, SE LIMITA
A MATÉRIA DE PROVA, PORTANTO INEXAMINAVEL (SÚMULA 279). APLICAÇÃO,
AINDA, NESTA PARTE, DAS SUMULAS 282 E 356; NÃO DEMONSTRADO, A SUA
VEZ, O DISSIDIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATORIOS. DEVIDA
A CORREÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO
SE DEMONSTROU O DISSIDIO QUANTO AOS JUROS.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.